Tribunal: TJPA
Processo: 0008761-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008761-38.2014.8.14.0301
APELANTE: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: BENEDITA PEREIRA LOUREIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONDENAÇÃO DO IASEP EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Consoante noção cediça, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

II-
A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

III-
Hipótese de confusão. Artigo 381 do CC. A verba honorária não é devida
, visto que tanto a Defensoria Pública quanto o IASEP são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).
Inteligência do enunciado da Súmula nº 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

IV- Recurso de Apelação conhecido e provido para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

V- Em sede de Reexame Necessário sentença parcialmente reformada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo IASEP,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP
,

inconformado com

a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital (Num. 2438195 – Pág. 1/7) que julgou procedente a ação condenando o IASEP a disponibilizar o tratamento de neoplasia maligna do ovário em favor de
BENEDITA PEREIRA LOUREIRO,
condenando ainda ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O juízo
a quo
decidiu nos seguintes termos:

ISTO POSTO, julgo procedentes os pedidos, confirmando os termos da liminar de fls. 37/38, para condenar o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará –IASEP a disponibilizar à Autora o tratamento de neoplasia maligna do ovário com as substâncias CARBOP + GEMCITABINE + BEVACIZUMAB (AVASTIN), conforme laudo médico e planejamento/protocolo terapêutico mencionado na inicial (tabela de fls. 20/21), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Custas pelo réu, isento na forma da lei.

Fixo honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III do CPC).

Em razões recursais (id. 2438199), o IASEP alega que em virtude de ser uma autarquia estadual, não pode ser obrigado ao pagamento de honorários advocatícios ao seu próprio ente federado, em razão do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil.

Dessa forma, requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 2438200), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação,
eis que presente o pressuposto para sua admissão.

Mérito

Nas razões recursais, a apelante alega que
não cabe condenação ao pagamento de honorários sucumbências em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que assiste razão a apelante.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida pelo Estado do Pará, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que tanto a Defensoria Pública quanto o IASEP
são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública
(Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição
essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um
órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Assim, o STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a tese de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou contra autarquia que integra a mesma Fazenda Pública.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não é cabível a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de processo judicial em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária estadual, por importar em transferência de receitas entre entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública, não se vislumbrando qualquer proveito real no repasse entre entidades vinculadas, devendo-se fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, para reformar a sentença e excluir a condenação do IASEP ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos termos na presente fundamentação.

Em sede de Reexame Necessário, sentença reformada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/08/2020